Tribunal: CARF
Processo: 10166.007443/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.007443/2010-72
ACÓRDÃO
2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO AUGUSTO DE PIMENTA CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do que estabelece o art. 99 do RICARF,
a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos
no âmbito do CARF. Nesse sentido a recente Súmula CARF 201.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os
pagamentos declarados
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-35.389 - da 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 155 e segs.).
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito
tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário 2006, no valor original de R$ 11.591,31, acrescido de
multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de dedução indevida de pensão alimentícia, R$ 14.230,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento; e omissão de rendimento recebido do
exterior, R$ 69.102,60, constatado por meio de Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – Derc.
O contribuinte alega, em síntese, que:
a) quanto à omissão de rendimento: prestou serviço à UNESCO, tendo sido
contratado na condição de servidor da equipe permanente do escritório do órgão
internacional no Brasil; os rendimentos dos servidores da UNESCO são pagos com
recursos da ONU e estão sujeitos às normas e aos procedimentos estabelecidos
pelo PNUD/ONU; laborando para organismos internacionais, os funcionários
brasileiros ou estrangeiros, detêm prerrogativas e privilégios previstos nas
Convenções e Acordos firmados pelos Estados Membros; não houve omissão de
rendimento, pois os valores foram declarados na condição de isentos e não
tributáveis; afirma que tem vínculo jurídico-laboral com o PNUD em razão da
existência de contrato de trabalho.
Fundamenta suas alegações na Constituição Federal, art. 5o, § 2o; Código
Tributário Nacional, arts. 96 e 98; Decreto n° 27.784, 16/2/1950, que promulgou a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas; art. V, aprovada
pelo Decreto Legislativo no 4, de 13/2/1948; Decreto n° 52.288, de 24/6/1963,
que promulgou a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo no 10, de
14/9/1969; Decreto no 59.308, de 1966, que promulgou o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, art. V; Parecer CST
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
3
no 717, de 6/4/1979; Parecer CST no 3, de 1996; Deceto no 3.000, de 1999, art. 22,
inciso II.
Cita e transcreve precedentes que entende favoráveis à sua defesa (Embargos à
Execução, Processo no 99.9405-8, sentença no 94/2001-B, de 5/2/2001, e
Sentença 50a Vara do Trabalho de Brasília-DF, reclamação trabalhista no 0406-
2005-005-10-00-2).
Cita e transcreve precedentes de decisões administrativas da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) e do antigo Conselho de Contribuintes.
b) quanto à multa isolada: defende a impossibilidade de serem lançadas
concomitantemente a multa de ofício sobre os rendimentos não oferecidos à
tributação e a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão;
c) anexa declaração relativa a pagamentos de pensão alimentícia em favor de
Lucas Quintão de Pimenta Cortez, datada de 16/8/2010, referentes à Notificação
de Lançamento no 2009/877262465985073 (fl.11).
Requer, ao final, a procedência da impugnação e a declaração de insubsistência
do Auto de Infração no 0110100/00537/05.
Tratada como Solicitação de Retificação de Lançamento, a impugnação deu ensejo
ao procedimento de revisão de ofício, por meio do qual o sujeito passivo foi
intimado a apresentar documentos (fls. 79, 83, 89, 91, 93 a 120).
Sujeito passivo anexou Petição de Acordo para Revisão de Alimentos (fl. 93 a 97),
relatório de pagamento do PNUD, relativo ao mês de março de 2008 (fl. 103) e
Comprovante de Rendimentos emitido pela Citis Tecnologia S.A. (fls. 105).
Em ato de instrução de ofício, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília
trasladou do processo administrativo no 10166.007.444/2010-17 cópia da
declaração relativa a pagamentos de pensão alimentícia em favor de Lucas
Quintão de Pimenta Cortez, datada de 16/8/2010, por referir-se à Notificação de
Lançamento n° 2007/601451163874133 tratada nestes autos (fl.109).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Inicialmente, anote-se que a referência feita pelo impugnante ao Auto de Infração
no 0110100/00537/05 foi conhecida em relação à Notificação de Lançamento sob
julgamento (2007/601451163874133), visto que o citado auto de infração não
integra o objeto deste processo e sua identificação deve ter ocorrido por provável
erro na transcrição de minuta utilizada como base para a impugnação
apresentada.
Além disso, não foi conhecida a alegação quanto à concomitância de aplicação da
multa de ofício sobre os rendimentos não oferecidos à tributação e a multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, posto que completamente alheia
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
4
ao lançamento sob julgamento, no qual inexiste imputação de multa isolada, mas
apenas de ofício.
Dedução Indevida com Pensão Alimentícia
A imputação decorrente da dedução indevida de despesa com pensão alimentícia
foi fundamentada na ausência de comprovação do efetivo pagamento do
dispêndio declarado no montante de R$ 14.230,00 (fl. 7).
Conforme proposta inserta no Acordo para Revisão de Alimentos, fl. 93 a 97, a
obrigação alimentar foi estabelecida para cumprimento por meio de depósito
bancário em conta corrente titularizada por Andrea Bastos Quintão (conta no
910542-5, agência no 3592-0, Banco do Brasil SA).
Com efeito, a declaração firmada por Andrea Bastos Quintão, progenitora do
menor Lucas Quintão de Pimenta Cortez, suposto beneficiário da pensão
alimentícia (petição de Acordo para Revisão de Alimentos, fl. 93 a 97), não se
presta para comprovar o ônus financeiro questionado pela Autoridade Lançadora.
Nenhum comprovante de depósito, transferência bancária, extrato bancário ou
cópia de cheque compensado, que correspondam aos nos valores declarados foi
apresentado.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e Decreto no
3.000, de 26/03/1999, art.73, caput). É dever do contribuinte instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente, sob pena de não
prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972).
A glosa de dedução indevida, pois, não será afastada. Mantida a imputação
respectiva.
Omissão de Rendimento Recebido do Exterior
Quanto à omissão de rendimento, melhor sorte não assiste ao impugnante.
Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos internacionais
situados no País ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na
Declaração de Ajuste Anual.
Apenas estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho recebidos pelo
exercício de funções específicas no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil (PNUD), nas Agências Especializadas da Organização
das Nações Unidas (ONU), na Organização dos Estados Americanos (OEA) e na
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), situados no Brasil, por
servidores aqui residentes, desde que seus nomes sejam relacionados e
informados à Secretaria da Receita Federal do Brasil por tais organismos como
integrantes das categorias por elas especificadas (Lei no 4.506, de 30/11/1964,
art. 5o; Lei no 7.713, de 22/12/1988, art. 30; Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art.
22, inciso II; Instrução Normativa SRF no 208, de 27/9/2002, art. 21).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
5
Assim, a previsão normativa para a isenção do imposto sobre a renda ampara
unicamente o servidor de organismo internacional, com vínculo estatutário,
permanente, não contratual, detentor de privilégios e imunidades em matéria
tributária, acreditados no Brasil. Diferente o que entende o impugnante, a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não concede
isenção ampla, ao contrário, limita a determinadas categorias de funcionários os
quais devem ser relacionados pelo Secretário-Geral, que submeterá os nomes à
Assembleia Geral e, em seguida, comunicará, periodicamente, aos governos
membros.
No âmbito da Administração Tributária Federal a matéria encontra-se, inclusive,
sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, textual:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
No caso sob julgamento, o sujeito passivo prestou serviço para a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, agência
especializada vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), como afirmado
em sua impugnação e como consta na Declaração de Rendimentos Pagos a
Consultores por Organismos Internacionais – Derc apresentada pelo Ministério da
Saúde.
No entanto, inexistem elementos de prova nos autos capazes de comprovar o
vínculo funcional e as atividades exercidas pelo impugnante com o organismo
internacional a ponto de assegurar-lhe o direito à isenção de imposto de renda,
pois são desconhecidos os termos e cláusulas contratuais, impossibilitando a
verificação da condição subjetiva necessária e indispensável para o
reconhecimento da isenção pleiteada.
Além disso, apesar de afirmar possuir vínculo jurídico-laboral com o PNUD, o
sujeito passivo não fez nenhuma prova desta alegação, visto que nenhum
contrato foi apresentado em sua defesa que pudesse corroborar a afirmação.
Registre-se que o relatório de pagamento de diárias emitido pelo PNUD, acostado
pelo impugnante, refere-se ao mês de março de 2008 (fl. 103) e o lançamento em
julgamento corresponde ao ano-calendário de 2006. E, relembre-se, a Derc
apresentada à Receita Federal pelo Ministério da Saúde informa a vinculação do
impugnante com a UNESCO e não com o PNUD.
Inaplicável ao caso a Nota PGFN/CRJ no 1.549/2012 (disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, endereço
www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/decisoesvinculantesstfstj/), que se refere
ao regime jurídico ao imposto de renda sobre rendimentos recebidos por técnicos
a serviço da Organização das Nações Unidas contratados no Brasil para atuarem
no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pois, como
visto, o vínculo jurídico do impugnante não é com o citado Programa da ONU.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
6
Mantida a imputação em sua integralidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/07/2014, Recurso Voluntário, fl.168, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF
b) o pagamento da pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rendimentos recebidos de organismo internacional
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional, prestou serviço para a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, agência especializada vinculada à
Organização das Nações Unidas (ONU), como afirmado em sua impugnação e como consta na
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – Derc
apresentada pelo Ministério da Saúde, e sustenta que faz jus a isenção do imposto de renda, por
força do que estabelece o artigo 5o, II, da Lei 4.506/64, que prevê que estão isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho auferidos por servidores de Organismos Internacionais de que
o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção. O
lançamento é mantido na DRJ sob a fundamentação de que a isenção do imposto sobre a renda
ampara unicamente o servidor de organismo internacional, com vínculo estatutário, permanente,
não contratual, detentor de privilégios e imunidades em matéria tributária, acreditados no Brasil,
não abrangendo os que são pagos a técnico residente no País prestando serviços com vínculo
contratual.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
7
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional, e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Ainda, nesse sentido, a recente Súmula CARF 201:
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, de seus programas ou de suas Agências
Especializadas expressamente enumeradas no Decreto no 59.308/1966,
abrangidos por acordo de assistência técnica que atribua os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007443/2010-72
8
promulgada pelo Decreto no 27.784/1950, contratados no Brasil por período pré-
fixado ou por empreitada, para atuar como consultores.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.
Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento da
impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que a declaração apresentada
da ex-esposa beneficiária da pensão, que recebe por seu filho menor, não comprova o efetivo
repasse dos valores.
Ora, uma vez que o recorrente apresentou o acordo homologado judicialmente
estabelecendo o pagamento da pensão, bem como declaração da beneficiária atestando ter
recebido os valores deduzidos a esse título pelo contribuinte (fl. 11), e não havendo nos autos
indícios de fraude que coloquem dúvidas sobre a documentação trazida, há que se acatar os
argumentos do recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 234
DF CARF MF
Original